Tribunal: TJSP
Processo: 1002293-85.2019.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÕES DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBROS – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – A moléstia pericialmente constatada nos ombros do obreiro, advinda do trabalho exercido, reduzem a capacidade laboral e dão ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. mantida, ante as peculiaridades do caso concreto, no dia seguinte ao da alta médica

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÕES DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBROS – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – A moléstia pericialmente constatada nos ombros do obreiro, advinda do trabalho exercido, reduzem a capacidade laboral e dão ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. mantida, ante as peculiaridades do caso concreto, no dia seguinte ao da alta médica (30.06.2008).

JUROS MORATÓRIOS – Juros moratórios, incidentes a partir da citação (08.04.2019), em conformidade com a Lei no 11.960/09, afastada a fixação em 0,5% ao mês em razão da variação dos índices da caderneta da poupança (M.P. no 567/2012).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Sentença de procedência mantida – Parcial provimento aos recursos, voluntário do I.N.S.S. (honorários advocatícios) e oficial (juros moratórios), com observação (correção monetária).